Tribunal: TJDFT
Processo: 0733168-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733168-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEBER MONTEIRO CRUVINEL JUNIOR AGRAVADO: EMILLY CRISTINA ARAUJO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Faculto ao agravante justificar o cabimento do presente recurso, observadas as hipóteses do art. 1.015, do CPC, nos termos dos arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do mesmo Código. Publique-se. Brasília, DF, 1 de setembro de 2023 11:40:26. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator